Tribunal: TJSP
Processo: 0013662-43.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por João Neto de Lima Veloso contra sentença que julgou extinta a execução por prescrição, conforme art. 924, V, do CPC. O apelante busca afastar a decisão extintiva, alegando não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por João Neto de Lima Veloso contra sentença que julgou extinta a execução por prescrição, conforme art. 924, V, do CPC. O apelante busca afastar a decisão extintiva, alegando não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão executória.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de remessa necessária, condição de eficácia da sentença condenatória, conforme art. 496, I, do CPC.
4. Sentenças condenatórias contra o INSS são de natureza ilíquida, exigindo duplo grau de jurisdição, conforme Súmula 490 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Anulação de todos os atos processuais, incluindo a certificação do trânsito em julgado, para que a sentença seja submetida ao reexame obrigatório. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Sentenças ilíquidas contra autarquias exigem reexame necessário. 2. Prescrição não se consuma sem trânsito em julgado efetivo.
Legislação Citada:
CPC, art. 496, I; art. 924, V.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 423; STJ, Súmula 490.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2101183-09.2025.8.26.0000, Rel. Luiz Felipe Nogueira, 16a Câmara de Direito Público, j. 26/06/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2283511-38.2024.8.26.0000, Rel. Ricardo Graccho, 17a Câmara de Direito Público, j. 08/10/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2258536-83.2023.8.26.0000, Rel. Marco Pelegrini, 17a Câm. Dir. Público, j. 25/10/2023.